Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTAS, LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E IPVA. MULTAS E PENALIDADES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE. STJ. PENHORA SOBRE O VALOR ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de valores em execução fiscal proposta pelo Departamento de Trânsito. 1.1. A execução fiscal visa a cobrança de dívida relativa a multas, encargos e licenciamento de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte executada é responsável pelos débitos após a venda do veículo; e (ii) estabelecer se os valores penhorados são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos fiscais do veículo é mantida, conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e jurisprudência do STJ, quando não há comunicação da venda ao órgão competente. 3.1. No entanto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade do aludido dispositivo legal afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo; com isto a obrigação pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito será exclusiva do comprador. 3.2. Jurisprudência: “(...) O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. (...)” (STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20/09/2018).
4. A jurisprudência do STJ afasta a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado, mesmo quando depositados em conta-salário, pois não possuem natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para determinar o bloqueio somente sobre o valor do IPVA.
Tese de julgamento: “1. Embora o artigo CTB determine ao antigo proprietário a necessidade de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito sob pena de responsabilidade solidária por infrações, o STJ tem flexibilizado essa regra de forma a isentar o antigo dono dessa responsabilidade, mesmo quando não tenha feito a comunicação formal da transferência. 2. A responsabilidade solidária, no entanto, recai sobre os débitos tributários.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei Distrital 7.431/85, art. 1°, § 8°, inciso III; Decreto Distrital 34.024/2012, art. 8°, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20/09/2018; STJ, REsp 1931432/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15/06/2021.